Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719717-53.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, ELIANA ABREU MEIRELES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JANDIRA ALVES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por tÂnia maria meireles franco e eliana abreu meireles contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS: “Ao ID 81266932, foi proferida decisão determinando a expedição de alvarás de levantamento do valor de R$ 188.100,00, em igual divisão para cada um dos exequentes, referente à preferência constitucional do precatório expedido nos autos. Em seguida, sobreveio notícia da COORPRE informando que não havia mais óbice ao pagamento integral do ofício requisitório. Diante disso, a exequente Jandira Alves de Jesus apresentou pedido de liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado, argumentando que convivia em união estável com o segurado falecido. Tal pedido foi impugnado pela exequente IONE ABREU MEIRELLES ao ID 87784975, a qual sustentou, em síntese, que foi realizado pedido de habilitação conjunta para divisão dos valores em favor de cada um dos seis autores, não tendo havido impugnação em relação à decisão que deferiu habilitação nos autos e em relação à decisão que determinou a expedição de alvarás quanto à preferência constitucional. Em nova manifestação de ID 89399079, JANDIRA alegou que é beneficiária de pensão por morte do cônjuge falecido, e que por tal razão lhe é devido o pagamento integral do precatório, pugnando, subsidiariamente, a reserva de 50% do crédito devido, na forma da lei civil, por ser meeira do falecido. O INSS juntou documentos demonstrando que JANDIRA é a única dependente habilitada ao benefício de pensão por morte (ID91911874). Por sua vez, o Ministério Público se manifestou pela reconsideração da decisão de ID 81266932 para liberação de 50% do valor disponível em favor de JANDIRA, informando, ainda, que foi comunicada a existência de processo em que se discute a concessão de pensão por morte em favor de SÉRGIO ABREU MEIRELLES, maior incapaz, pugnando pela suspensão do presente feito até solução do referido processo. É o breve relatório. Decido. No curso do presente cumprimento de sentença foi noticiado o óbito de ADAO QUINTINO DE MEIRELLES, de modo que os sucessores JANDIRA ALVES DE JESUS, ELIANA ABREU MEIRELES, TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, YOCANAAN ABREU MEIRELLES, IONE ABREU MEIRELLES, representada por FLAVIA MEIRELLES TAVARES e SERGIO ABREU MEIRELLES, representado por YOCANAAN ABREU MEIRELLES, requereram a habilitação nos autos. Após a deferimento do pedido de habilitação, surgiu controvérsia em relação à forma de liberação do valor em execução, restando demonstrado que JANDIRA é dependente habilitada ao benefício de pensão por morte do convivente falecido. O art. 112 da Lei 8.213/91 dispõe que o "valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento". Como se vê, em relação aos benefícios previdenciários, há regra especial que determina o pagamento de valor não recebido por segurado falecido estritamente aos dependentes habilitados ao benefício de pensão por morte, admitindo-se o pagamento na forma da lei civil apenas na falta deles. Trata-se de regramento que tem por escopo evitar perecer o direito, transmitindo-se de pronto o crédito previdenciário de natureza alimentar aos sucessores. No caso dos autos, há efetiva comprovação de que JANDIRA é atualmente a única dependente habilitada ao benefício de pensão por morte, existindo ainda notícia de pendência de solução do pedido judicial de concessão do benefício em favor de SERGIO, referente ao processo 1057683-94.2020.4.01.3400-TRF1. Dessa forma, impõe-se a liberação de apenas 50% do valor depositado nos autos em favor da exequente JANDIRA, bem como a reserva da cota-parte de SERGIO até o deslinde do processo acima referido. Por certo, não há se falar em preclusão no caso em apreço porque nem mesmo o Ministério Público havia sido intimado acerca da decisão de ID 81266932. Isto posto, reconsidero a decisão de ID 81266932 e determino a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor total depositado pelo INSS, ou seja, de R$ 273.836,36 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), mais acréscimos legais, constante da conta judicial n. 3200120814668, em favor da exequente JANDIRA, devendo a liberação do restante aguardar o julgamento do processo 1057683-94.2020.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Intimem-se as partes. Dê-se vista ao Ministério Público. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para liberação do crédito devido à exequente JANDIRA, nos termos acima expostos. Intime-se, ainda, o exequente SÉRGIO para esclarecer e comprovar documentalmente sobre o andamento do processo 1057683-94.2020.4.01.3400. As Agravantes sustentam que se controverte sobre os valores não recebidos em vida pelo falecido, e não sobre a pensão, razão pela qual têm os mesmos direitos os herdeiros e dependentes previdenciários. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, os seu provimento “para que os ora agravantes sejam devidamente reconhecidos como legítimos herdeiros a percepção dos valores não recebidos pelo seu pai, em vida por tratar-se de questão patrimonial, em cota parte iguais, e assim, determine-se a expedição do precatório em nome das agravantes”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada, que ressalvou o levantamento apenas depois da sua preclusão, não é possível concluir pelo risco alegado pelos Agravantes. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator